Tribunal: TJES
Processo: 5012706-49.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-49.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJANIRA ROSA MARQUES TAMANINI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DANO CONTINUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
D.R.M.T.
contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de
ação reparatória proposta em face de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova
, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A autora pleiteia o
afastamento da prescrição
e o
pagamento de lucros cessantes
referentes ao período posterior a outubro de 2021, alegando continuidade dos danos causados pelo desastre ambiental de Mariana e ausência de quitação quanto aos prejuízos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a pretensão de lucros cessantes decorrente de danos ambientais contínuos está fulminada pela prescrição;
(ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes após outubro de 2021, diante da alegada persistência dos danos e da quitação parcial conferida no sistema NOVEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional não alcança a pretensão, pois os lucros cessantes têm natureza de
obrigação de trato sucessivo
, renovando-se o direito de ação a cada parcela não paga. A lesão ao direito ocorreu em
março de 2021
, quando cessaram os pagamentos no âmbito do sistema NOVEL, de modo que o ajuizamento da ação em novembro de 2024 é tempestivo.

A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao período prescricional contado do ajuizamento, não o fundo de direito, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre relações de trato sucessivo.

O pedido de indenização por
danos morais
não pode ser conhecido por configurar
inovação recursal
, uma vez que não constou da petição inicial, sob pena de supressão de instância.

A decisão proferida na
Ação Civil Pública nº 1000415-46.2020.4.01.3800
, da Justiça Federal, reconheceu que a quitação no NOVEL se limita até
outubro de 2021
, admitindo o direito à reparação posterior, desde que comprovados os danos atuais.

Todavia, a autora
não comprovou
o exercício da atividade de
pescadora artesanal
nem a
perda de renda
decorrente do desastre após 2021, inexistindo documentos como RGP, CTF, notas de venda de pescado ou seguro-defeso.

A condição de
aposentada
declarada pela própria recorrente contraria a alegação de perda de renda laboral, não havendo prova de que a pesca constituía atividade econômica efetiva.

Diante da
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito
(art. 373, I, do CPC), impõe-se a
improcedência do pedido
, ainda que afastada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Sentença reformada para
afastar a prescrição
e, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC),
julgar improcedentes os pedidos
de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Tese de julgamento
:

A pretensão de indenização por lucros cessantes decorrente de dano ambiental continuado não se submete à prescrição total, renovando-se a cada parcela inadimplida.

O pedido de dano moral apresentado apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecido.

O direito à indenização individual por lucros cessantes exige comprovação efetiva da atividade econômica e do prejuízo sofrido após o marco temporal fixado em outubro de 2021.

A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral impõe a improcedência do pedido, ainda que afastada a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 206, §3º, V, e 402; CDC, art. 27; CPC, arts. 373, I; 487, I e II; e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.09.2012 (Tema 444/STJ); Justiça Federal/MG, ACP nº 1000415-46.2020.4.01.3800.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEJANIRA ROSA MARQUES TAMANINI
em face da r. sentença (id. 16214778) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação reparatória proposta pela recorrente, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito.

A r. sentença (id.
16214778
) fundamentou a extinção do feito nos seguintes termos:

“(...) É de conhecimento deste Juízo a assinatura de Termo de Compromisso entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do Espírito Santo e Ministério Público de Minas Gerais e as empresas Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP BILLITON LTDA, conjuntamente com a Fundação Renova, no dia 26 de outubro de 2018, exatamente visando obstar que as pretensões individuais indenizatórias em decorrência do evento danoso ambiental ocorrido em 15.11.2015 fossem alcançadas pela prescrição.

(...) Neste raciocínio,
o termo final do prazo prescricional se deu no dia de 26/09/2023
. Assim sendo, sem maiores delongas, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, pois o ajuizamento da presente somente ocorreu em novembro de 2024.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
hei por bem reconhecer a ocorrência da prescrição, motivo pelo qual extingo o feito
, com fulcro no art. 487, II do CPC” (grifo acrescido)

A controvérsia inicial, portanto, é definir o marco inicial e a natureza do prazo prescricional aplicável à pretensão de lucros cessantes decorrentes do desastre ambiental.

I. DA PRESCRIÇÃO

Adianto, desde logo, que
assiste razão à apelante
quanto ao afastamento da prescrição, embora por fundamento diverso do principal (imprescritibilidade).

O d. Juízo
a quo
partiu de premissa equivocada ao fixar um termo final único (26/09/2023), baseado no Termo de Compromisso de 2018, para toda e qualquer pretensão indenizatória.

A pretensão autoral, conforme delimitada na petição inicial,
não é o pagamento de uma indenização única
pelo evento danoso ocorrido em 2015, mas sim
a manutenção do pagamento de lucros cessantes
que, segundo ela, foram indevidamente interrompidos em 2021.

Extrai-se da exordial:

“(...) A Requerente recebia, no âmbito do NOVEL, um valor anual de R$ 13.711,08 (treze mil, setecentos e onze reais e oito centavos) referente aos lucros cessantes, que era pago até o dia 31/03 do ano em questão.
A interrupção dos pagamentos ocorreu a partir do ano de 2021, e, desde então, a Requerente não recebeu qualquer compensação pelos prejuízos sofridos
.” (grifo acrescido)

Estamos diante de uma pretensão que envolve obrigação de trato sucessivo, na qual o dano (inadimplemento) se renova periodicamente. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em relações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas
as parcelas vencidas antes do período prescricional anterior ao ajuizamento da ação
.

O direito de ação (teoria da
actio nata
) surge a cada nova parcela não paga. A lesão ao direito da autora, sob sua ótica, não ocorreu em 2015 (evento danoso) ou 2018 (acordo), mas em
março de 2021
, quando a primeira parcela que ela entendia devida deixou de ser paga. Dessa forma, independentemente da tese sobre o prazo aplicável – se trienal (art. 206, § 3º, V, CC, como defende a ré) ou quinquenal (art. 27 do CDC, como sugere a autora) –, a ação, ajuizada em
novembro de 2024
, não está fulminada pela prescrição.

Quando muito, poder-se-ia discutir a prescrição das parcelas vencidas antes de novembro de 2021 (caso se adote o prazo trienal), mas jamais a extinção total da pretensão.

Portanto,
afasto a prescrição
reconhecida na origem e, estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), passo à análise do mérito.

II. DO DANO MORAL – INOVAÇÃO RECURSAL

A recorrente formula, em suas razões de apelação, pedido expresso de
indenização por danos morais
.

Contudo, da atenta análise da petição inicial (id.
16214738
), verifica-se que a causa de pedir e os pedidos foram
estritamente limitados ao pagamento de lucros cessantes
(retroativos e vincendos).
Não há
pleito, nem mesmo genérico, de compensação por abalo anímico.

Trata-se, portanto, de manifesta
inovação recursal
, pois se busca introduzir no processo, em grau de recurso, matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
não conheço do recurso neste ponto
.

III. DO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES

Superada a prescrição e delimitada a análise recursal, o mérito da demanda cinge-se à verificação do direito da autora à continuidade do pagamento de lucros cessantes após março de 2021.

A apelante fundamenta sua pretensão na premissa de que a quitação dada no sistema NOVEL (referente ao período 2015-2021)
não abrange os danos futuros e contínuos
, tese esta que encontra amparo em decisões proferidas na Ação Civil Pública nº
1000415-46.2020.4.01.3800
, que tramitou na Justiça Federal de Minas Gerais. Nesse sentido:

“(...) Os acordos efetivados no âmbito do Novel e do PIM
abrangem evidentemente os prejuízos efetivos diretamente decorrentes do rompimento
. Já os lucros cessantes dizem respeito àquilo que se deixou de ganhar. A questão temporal ganha destaque no caso dos lucros cessantes,
porque os efeitos causados pelo rompimento são, na verdade, permanentes, pois persistem enquanto não houver a devida reparação e restabelecimento das condições ambientais e socioeconômicas
.

A sentença do Novel trabalhou um dano prospectivo de 71 meses para mensuração de lucros cessantes
. A quitação deve ser restrita
até outubro de 2021
, pois os efeitos do evento danoso
persistem e continuam a provocar novos danos que se repetem ao longo dos anos
, após o marco fixado.

Na verdade, a discussão, ao contrário do que alegam a Renova e sociedades, não diz respeito a "danos futuros". Trata-se de danos atuais, pois ocorrem no presente, isto é, o período compreendido entre outubro de 2021 até a presente data. Estes novos danos, entre eles, lucros cessantes, são ocasionados pela notória incapacidade da Renova de produzir ações reais, concretas e significantes para a efetiva retomada das condições econômicas e ambientais anteriores ao desastre.

(...) O acordo firmado no âmbito do Novel não poderia implicar uma quitação irrestrita e absoluta, sem qualquer parâmetro temporal. Neste caso, haveria enriquecimento sem causa por parte das causadoras do dano, na medida em que deixaram de indenizar as vítimas pelos efeitos continuados e permanentes do rompimento da barragem, que se renovam pelo passar do tempo e pela inércia em produzir as condições ideais socioeconômicas e ambientais.

(...)
Para aqueles que optaram pelo Novel, a quitação dada dos lucros cessantes é total e absoluta até outubro de 2021
. Contudo, a partir desta data, a quitação não gera mais efeitos. Como a situação de dano persiste, é plenamente possível e juridicamente exigível o pagamento de lucros cessantes para o período após outubro 2021 até a presente data.

(...) As quitações dadas pelo Novel devem ser interpretadas em seus termos. A Renova precisa entender que ela própria causa novos danos ou perpetua as consequências dos danos originais ao não cumprir seu papel institucional. A quitação no Novel abrange os danos originais do rompimento e até um limite temporal claramente fixado para os lucros cessantes – outubro de 2021.
A partir daí, não reparado o dano e não comprovada a retomada das condições econômicas pelo CIF, e não de forma unilateral pela Renova, é possível o pagamento pelo lucro cessante, o qual deverá perdurar enquanto não satisfeitas estas duas condições
(...).” (grifo acrescido)

Com efeito, a referida decisão coletiva estabeleceu que a quitação no NOVEL se restringiu ao marco temporal de outubro de 2021. Reconheceu-se que,
persistindo o dano e a incapacidade de retomada das condições socioeconômicas
, é "
plenamente possível e juridicamente exigível
" o pagamento de lucros cessantes para o período subsequente.

Contudo, aquela decisão estabeleceu uma premissa
em tese
. Ela não conferiu um direito automático e abstrato a todos os atingidos. Para que a pretensão individual prospere, é imprescindível que o autor comprove, no caso concreto,
(1)

a sua condição de atingido
(no caso, pescadora) e
(2)
a persistência do dano
(impossibilidade de auferir renda) após o marco de 2021, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É exatamente neste ponto que a pretensão da recorrente falha.

Analisando detidamente a petição inicial e os documentos carreados, não há lastro probatório mínimo que demonstre que a recorrente era, de fato, pescadora artesanal à época do desastre, ou que essa atividade constituía sua fonte de renda.

A autora não junta RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira), CTF (Cadastro Técnico Federal), notas de venda de pescado, comprovante de recebimento de seguro-defeso, ou qualquer outro documento que ateste o exercício da profissão. A mera menção de "pescadora artesanal" no termo de acordo administrativo anterior (NOVEL), por si só, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito nesta demanda, especialmente quando o objeto é
a continuidade de um dano que pressupõe o exercício prévio de uma atividade laboral
. Nesse sentido:

“(...)
Devo pontuar que a indenização pelo lucro cessante, evidentemente, necessita da prova
. No caso dos pescadores, torna-se mais evidente o prejuízo que sofrem e a necessidade de indenização pelos lucros cessantes, visto que, se não fosse o dano ambiental, poderiam exercer sua atividade econômica. Mas, em todo caso,
é preciso que se comprove aquilo que se deixou de ganhar
.”

Ademais, a narrativa da inicial é genérica. A autora não especifica
como
,
onde
,
quando
ou
quanto
pescava, nem demonstra qual seria o prejuízo financeiro (o
quantum debeatur
).

O que agrava a ausência de provas é a informação trazida pela própria recorrente na petição de id.
16214746
: trata-se de
pessoa aposentada
, hoje com
71 anos de idade
(fato que motivou o pedido de prioridade de tramitação).

Ora, os lucros cessantes, por definição legal (art. 402, CC), correspondem "
ao que razoavelmente se deixou de lucrar
". Pressupõem, portanto, a interrupção de uma atividade laboral que gerava renda.

A condição de "
aposentada
" é, em regra,
contraditória
com a alegação de "
perda de renda laboral
" por impossibilidade de pesca, e a autora não produziu qualquer prova para ilidir essa contradição – por exemplo, demonstrando que a pesca era uma atividade complementar à aposentadoria e que desta advinha renda substancial.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC).

A pretensão parece se basear
unicamente na aplicação abstrata da tese firmada na ACP
, sem a devida comprovação dos fatos constitutivos do seu direito individual.

Portanto, em que pese o afastamento da prescrição, a improcedência do pedido, no mérito, é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença e
afastar a prescrição
declarada.

Ato contínuo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), j
ulgo improcedentes os pedidos autorais
, nos termos do art. 487, I, do CPC, pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora.

Em razão da sucumbência recursal da apelante e do trabalho adicional realizado em grau de recurso, estabeleço os honorários advocatícios de sucumbência em
12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Fica, contudo,
suspensa
a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.